Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713283-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo de demanda de resolução contratual cumulada com pedido de compensação por danos morais – ajuizada pelo ora agravante em face da agravada –, indeferiu a tutela provisória requerida na origem. Em síntese, o recorrente assevera haver formalizado “Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativo”, do qual constava a promessa de retorno mensal mínimo de 10% (dez por cento) do capital investido, ao longo de 36 (trinta e seis) meses, período findo o qual seria possível resgatar o investimento. Afirma haver sido surpreendido, em outubro de 2021, com a notícia de deflagração de operação policial objetivando apurar supostas irregularidades no negócio estruturado pela agravada, ocasião em que esta deixou de adimplir suas obrigações contratuais. Pontua o oferecimento de denúncia em desfavor dos sócios da agravada, imputando-lhes a prática de crime contra o sistema financeiro. Informa o bloqueio judicial dos ativos financeiros da empresa recorrida. Destaca que a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de sua rescisão, em virtude do descumprimento das obrigações assumidas pela agravada. Afiança que a agravada não possui dinheiro ou bens, consoante comprovantes de buscas realizadas em outros processos judiciais, e que os valores já apreendidos são insuficientes para ressarcir o prejuízo de todos os contratantes, devendo ser contemplados os que primeiro habilitarem seus créditos. Requer, liminarmente, “o arresto / bloqueio / reserva de valores ou bens no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), determinando-se a expedição de ofício à TERCEIRA VARA CRIMINAL FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos autos de no 5091826-18.2021.4.02.5101, para que sejam transferidos os valores ou bens à disposição do juízo”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 34826131 e 34826134). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Conforme robustamente fundamentado pela r. decisão recorrida, “De início, cumpre acentuar que não prospera a tese autoral de que a contratação seria nula por impor à autora desvantagem excessiva ou por violar o dever de informação assegurado pela legislação consumerista. Em verdade, tratando-se de investimentos em criptoativos, qualquer consumidor medianamente instruído tem consciência de que se trata de negócio jurídico dotado de risco extremo, que sabidamente pode levar à perda integral e irreversível do patrimônio investido. Nesse sentido, não se mostra sequer plausível admitir-se a alegação de falta de informação adequada ou de vício de consentimento, porquanto se cuida de fato público e notório. Ao contrário, o que se presume, nestes casos, é que a parte contratante tem plena consciência do risco que está assumindo, ao aportar recursos financeiros em negócio jurídico com este propósito, nomeadamente quando o contrato estabelece em seu favor ganhos verdadeiramente surreais e manifestamente incompatíveis com a realidade de qualquer mercado financeiro e até mesmo do próprio mercado de criptoativos, marcado por volatilidade extrema e que envolve ativos financeiros desprovidos de qualquer valor intrínseco oficialmente estabelecido, uma vez que se cuida de ativos ontologicamente descentralizados. Feita esta observação, de toda sorte, analisando-se o instrumento do contrato de prestação de serviços de intermediação de negociação de criptoativos entabulado entre as partes, extraem-se com facilidade os elementos indicativos da prática ilícita denominada de “pirâmide financeira” ou “esquema Ponzi” (...). Nesse sentido, possuindo o contrato sub examen, em análise não exaustiva, própria desta fase procedimental, as características que denotam a prática de “esquema Ponzi”, configura-se a probabilidade do direito de sua anulação pela contratante, a despeito de não se vislumbrarem os demais vícios apontados, sendo a ilicitude da contratação suficiente para ensejar a sua nulidade absoluta in re ipsa. O mesmo entendimento, contudo, não se estende ao requisito do periculum in mora (risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo), pois — a despeito da notícia de que os administradores do negócio jurídico em questão e da sociedade por ele responsável foram e/ou se acham detidos precisamente pela suposta prática, em tese, do delito penal decorrente do próprio negócio jurídico sub juditio, indício suficiente de que, com a continuidade do processo até a prolação de sentença, a autora possa ter prejudicado eventual direito de restituição dos seus investimentos no negócio ilícito —, informa a autora que o patrimônio dos requeridos já foi objeto de arresto determinado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, nos autos do Proc. n. 5091826-18.2021.4.02.5101, de sorte que qualquer determinação deste Juízo Cível no mesmo sentido não surtiria qualquer efeito prático em favor de eventual ressarcimento dos investimentos da autora. Outrossim, no tocante à pretendida reserva, nada impede que a própria autora postule naquele Juízo criminal, ao qual compete deliberar sobre a destinação de eventuais bens apreendidos, arrestados ou sequestrados.” Em que pese o esforço argumentativo do agravante, todas as suas alegações constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O exercício do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743. Carmelita Brasil Relatora